Tribunal: TJES
Processo: 0019222-59.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019222-59.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA APARECIDA REZENDE MOTTA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, servindo tanto para extinguir situações jurídicas, como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2 - A jurisprudência do STJ, ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual, mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3 - Após o rompimento do parcelamento (02/09/2016), não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição, sequer cuidando a municipalidade de diligenciar a efetiva constrição de bens da devedora.

4 - Consoante decidido pelo Tribunal da Cidadania, diante do descumprimento dos termos do parcelamento da dívida, o prazo para prescrição intercorrente volta a correr a partir do inadimplemento

5 - De outro modo, merece prosperar a pretensão de afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto a isenção decorre da lei (art. 39 da Lei nº 6.830/80).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0019222-59.2015.8.08.0347

A
PELANTE
:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELADA
:
M
ARIA APARECIDA REZENDE MOTTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 26/36 (id. 7724297), por meio da qual a Juíza
a
quo
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese (fls. 37/47 – id. 7724297), que não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimado a realizá-las, acrescentando que seria necessária a caracterização de inércia do Poder Público, o que não ocorreu.

Ao final, aduz que a Administração Pública não deve ser condenada ao pagamento de custas processuais, consoante disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a possível ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, servindo tanto para extinguir situações jurídicas, como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

A jurisprudência do STJ, ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual, mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Neste caso, verifico restar caracterizada situação passível de reconhecimento do instituto, permanecendo a municipalidade inerte por longo lapso temporal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo
, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Compulsando os autos, observa-se que o apelante apresentou petição em 21/09/2016 solicitando a suspensão do feito diante a apresentação de Termo de Reconhecimento de Dívida e plano de parcelamento.

No entanto, a devedora apenas realizou a quitação da primeira parcela, estando inadimplente desde a data de 02/09/2016. Com o processo já suspenso, o ente municipal quedou-se inerte até 02/04/2018, quando apresentou petição requerendo a realização de penhora
on-line
via BacenJud.

Antes do ato, porém, o exequente foi intimado pelo juízo para regularizar a CDA, dada a existência de vício formal (fls. 4/5 - id. 7724297) e, posteriormente, para se manifestar em relação ao CPF indicado, ante a divergência nominal (fl. 8 - id. 7724297). Desta última intimação, mesmo tomando ciência em 30/08/19, manteve-se inerte, culminando na decisão de fls. 10/11 (id. 7724297) que suspendeu a execução por um ano.

O ente municipal apenas se manifestou novamente em 28/07/2021, por meio da petição de fl. 14 (id. 7724297), informando que a diferença nominal seria em decorrência da mudança de nome da executada por força de matrimônio, porém não anexou nenhum documento corroborando o alegado.

Novamente intimado, manteve-se silente até o despacho de fl. 19 (id. 7724297), oportunidade em que apenas requereu o redirecionamento da execução a terceiro, sobrevindo a sentença de extinção da execução
.

Desse modo, é possível verificar que, após o rompimento do parcelamento (02/09/2016),
não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição, sequer cuidando a municipalidade de diligenciar a efetiva constrição de bens da devedora.

Relembro que, consoante decidido pelo Tribunal da Cidadania, diante do descumprimento dos termos do parcelamento da dívida, o prazo para prescrição intercorrente volta a correr a partir do inadimplemento:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3.
O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas,
não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento
, com intimação da Fazenda Pública.
Precedentes: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.638.961/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

Correto, portanto, o capítulo sentencial que declarou a prescrição intercorrente, porquanto não realizados atos capazes de impedir a fluência do prazo após o descumprimento do parcelamento pelo contribuinte.

De outro modo, merece prosperar a pretensão de afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto a isenção decorre da lei (art. 39 da Lei nº 6.830/80).

Em caso similar, assim já decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O lustro da prescrição intercorrente foi deflagrado automaticamente a partir do inadimplemento da parcela do termo de confissão de dívida pelo contribuinte, não tendo o ente público exequente informado tempestivamente o descumprimento nem pleiteado a realização de diligências capazes de assegurar o crédito tributário. 2. Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora. 3. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES. Apelação Cível nº 5001397-79.2016.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 27/04/2023).

Do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)